Tribunal: TJDFT
Processo: 0744813-67.2021.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA. PÓS-BARIÁTRICA. PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS PARA REPARAÇÃO DO ABDOME E REMOÇÃO DE PELE NAS COXAS. CUSTEIO NEGADO. NATUREZA ESTÉTICA.
1 – Plano de saúde. Negativa de cobertura. Cirurgia Plástica Reparadora Pós Bariátrica. O laudo técnico elaborado pelo perito nomeado pelo Juízo concluiu que a apelante necessitava de cirurgia reparadora apenas para reconstrução mamária, o que não é objeto deste recurso. Em relação às cirurgias de abdominoplastia e de remoção de pele nas coxas, a perícia concluiu que eram de natureza estética, ponto que não foi combatido com argumentos adequados pela apelante. Não se cogita de inverter o critério da dúvida razoável em desfavor da apelada (tema 1069 do STJ) em razão de os fatos terem ocorrido antes do julgamento do recurso repetitivo a ele referente. Acertada a sentença neste ponto.
2 – Danos morais. Negativa de cobertura. A indenização por danos morais tem como pressuposto a demonstração de violação a interesses essenciais da pessoa humana, expressos no rol dos direitos da personalidade, com demonstração de agravamento da dor, abalo psicológico ou à saúde por ato ilícito da operadora do plano. A obrigatoriedade da cobertura de cirurgia pós-bariátrica ainda era controvertida por ocasião do pedido de autorização, de modo que não se imputa à apelante conduta contrária à boa-fé objetiva.3 – Recurso conhecido e desprovido.(k)